Tribunal: TJDFT
Processo: 0709684-10.2022.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPARECIMENTO DO RÉU À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DEFESA DE FORMA TEMPESTIVA. REVELIA AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que decretou a revelia do réu, por não apresentar contestação, e julgou procedente o pedido do autor para condenar o réu ao pagamento de R$4.118,70 pelos danos materiais causados ao requerente.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade da revelia decretada em desfavor do réu.
III. Razões de Decidir
3. No âmbito dos juizados especiais, a decretação da revelia está relacionada à ausência do réu nas audiências de conciliação e julgamento, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes: Acórdãos 1895014 e 1920486.
4. Considerando que o réu compareceu à audiência de conciliação de forma regular e, ainda que de forma simples, apresentou formulário redigido de próprio punho, anexando documentos para sustentar sua defesa, deve ser afastada a revelia decretada pelo Juízo de origem, devendo a peça apresentada pelo réu ser recebida como contestação, em atenção à simplicidade e informalidade que permeiam os processos que tramitam perante os juizados especiais, nos termos do art. 9o e art. 30 da Lei no 9.099/1995.
5. Nos termos do §2o do art. 9o da Lei no 9.099/1995, caberia ao Juiz alertar a parte sobre a conveniência do patrocínio da causa por advogado, mediante a assistência judiciária, na forma prevista pelo §1o do referido dispositivo legal.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
_______________________________________________________________________
Legislação relevante citada: Lei n. 9.099/95: art. 9o, art. 20, art. 30, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso Inominado, processo n. 0702001-63.2024.8.07.0014, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, DJE 31/07/2024; TJDFT, Recurso Inominado, processo n. 0701592-95.2024.8.07.9000, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, DJE 31/07/2024.